Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709160-04.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GETÚLIO AMÉRICO MOREIRA LOPES RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO. FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. GARANTIDOR. IMÓVEL HIPOTECADO. CITAÇÃO DO INTERVENIENTE GARANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO A RESPEITO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se o Juízo singular incorreu em error in procedendo por ter proferido sentença com a alegada falha de fundamentação e sem analisar, em sua totalidade, os argumentos articulados pelo apelante na peça inicial e na impugnação à contestação trazidas a exame. É necessário analisar também se ocorreu supressão de instância em relação ao tema relacionado à citação do garante. 2. Nos termos do art. 489, § 1o, incisos II e IV do CPC, não pode ser considerada fundamentada a decisão judicial que emprega “conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso”, bem como a que deixa de enfrentar “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado". 2.1. No caso em exame o Juízo singular deliberou de modo claro a respeito da inscrição da penhora e da intimação do garante. 3. Na hipótese não foi constatada a alegada supressão de instância em relação à questão formal relativa à citação do garante, pois esse tema foi devidamente analisada pelo Juízo singular na primeira e na segunda sentenças proferidas, posteriormente desconstituídas pelos acórdãos referidos no Id. 30388902 e Id. 45767530 e, novamente, submetida à análise no presente momento. 3.1. Como destacado nos acórdãos pretéritos e ratificado no presente ato decisório, ao contrário do entendimento manifestado pelo pelo Juízo singular, não é exigida a citação do garante, sendo suficiente sua intimação relativamente à penhora do imóvel hipotecado. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, ambos do CPC, apontando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 779, inciso V, e 835, §3o, ambos do mesmo diploma legal, asseverando ser indispensável a constituição do litisconsórcio entre os devedores principais e o garantidor, sob pena de nulidade da constrição. Aduz não ser possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, ou seja, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário. Pugna, assim, pela nulidade da penhora por ausência de citação do recorrente, prestador de garantia real. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJAC e do TJRJ, a fim de comprová-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, indica malferimento ao artigo 5o, incisos XXXV, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal, em razão da supressão de instância e da vinculação indevida do juízo de primeiro grau às determinações do Tribunal, bem como ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 779, inciso V, e 835, §3o, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. "A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução "(AgInt no REsp n. 1.882.565/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24.5.2021, DJe de 28.5.2021).” (AgInt no AREsp n. 2.363.974/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à alegada transgressão ao artigo 5o, incisos XXXV, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o ARE 1453564 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030